Tribunal: STF
Processo: AI 696390
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. ORIGINAL NÃO 
   APRESENTADO NO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). 
Não 
   merece prosperar o presente recurso, uma vez que, embora a 
   petição recursal tenha sido transmitida, via fax, dentro do prazo 
   para interposição do recurso, o respectivo original não foi 
   apresentado à Corte no prazo legal.
		 Agravo regimental não 
   conhecido.